Tribunal: TCU
Processo: 012.714/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4463/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.714/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adeneide de Fatima de Carvalho Ortega (XXX.754.281-XX); Alba Valeria Oliveira Dantas Silva (XXX.736.978-XX); Elisa Santana de Alencar (XXX.840.585-XX); Geraldo Caetano Gomes Sobrinho (XXX.668.461-XX); Jose Oliveira de Carvalho Neto (XXX.014.413-XX); Larissa Adriana Dantas Silva (XXX.616.961-XX); Livia Santana de Alencar (XXX.840.605-XX); Lorena Fernanda Dantas Silva (XXX.616.741-XX); Neuzice Santana (XXX.612.695-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.